Tribunal: STM
Processo: 7001469-08.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CAUSAS
EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.

A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta Justiça Castrense a competência
para julgar os crimes "contra o patrimônio sob a administração militar" - como é o caso do
Estelionato previdenciário versado nos autos -, ainda que praticados por cidadãos civis, nos
termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição
Federal.

O que fez a Lei nº 13.774/2018 foi atribuir ao juízo monocrático do magistrado togado a
competência para o processamento e o julgamento dos civis.

A hipótese versada nos autos está em plena harmonia com o disposto na novel legislação.

A Materialidade encontra-se definida e provada à suficiência.

O dolo, na espécie, fica especialmente evidenciado pelo fato de a Acusada ter omitido, de
forma consciente, a sua condição de casada com Francisco Leopoldo Daumerie, habilitando-se
à pensão de seu pai, na condição de filha solteira, bem como se utilizado de dois CPFs (um com
o nome de casada e outro com o nome de solteira) e de duas contas bancárias em instituições
diferentes, uma para receber a pensão civil do Sr. Francisco Galdino Mendes, na condição de
filha solteira, e outra para receber a pensão civil do Sr. Francisco Leopoldo Daumerie, na
condição de viúva, após o falecimento do de cujus.

Em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que, à época dos fatos, vivenciava uma situação
de crise financeira, a sua atitude de ter mantido a Administração Militar em erro por um
período de aproximadamente 10 (dez) anos (1997 a 2007) não configura um perigo certo e
atual que possa justificar o crime que cometeu.

Nesses termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-se da prática criminosa,
descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura do Estado de Necessidade ou a
qualquer outro título.

Rejeição da preliminar.

Decisão por unanimidade.

No mérito, desprovimento do Apelo.

Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001469-08.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DAUMERIE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade por
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
íntegra a Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001469-08.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DAUMERIE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
CAUSAS EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.

A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta Justiça
Castrense a competência para julgar os crimes "contra o
patrimônio sob a administração militar" - como é o caso do
Estelionato previdenciário versado nos autos -, ainda que
praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição
Federal.

O que fez a Lei nº 13.774/2018 foi atribuir ao juízo monocrático do
magistrado togado a competência para o processamento e o
julgamento dos civis.

A hipótese versada nos autos está em plena harmonia com o
disposto na novel legislação.

A Materialidade encontra-se definida e provada à suficiência.

O dolo, na espécie, fica especialmente evidenciado pelo fato de a
Acusada ter omitido, de forma consciente, a sua condição de
casada com Francisco Leopoldo Daumerie, habilitando-se à pensão
de seu pai, na condição de filha solteira, bem como se utilizado de
dois CPFs (um com o nome de casada e outro com o nome de
solteira) e de duas contas bancárias em instituições diferentes, uma
para receber a pensão civil do Sr. Francisco Galdino Mendes, na
condição de filha solteira, e outra para receber a pensão civil do Sr.
Francisco Leopoldo Daumerie, na condição de viúva, após o
falecimento do de cujus.

Em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que, à época dos
fatos, vivenciava uma situação de crise financeira, a sua atitude de
ter mantido a Administração Militar em erro por um período de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
aproximadamente 10 (dez) anos (1997 a 2007) não configura um
perigo certo e atual que possa justificar o crime que cometeu.

Nesses termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-
se da prática criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em
homenagem à figura do Estado de Necessidade ou a qualquer
outro título.

Rejeição da preliminar

Decisão por unanimidade

No mérito, desprovimento do Apelo.

Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada pela Defesa, de nulidade por incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela civil MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
DAUMERIE, tendo como alvo a Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 6/9/2019, que a condenou à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.

Narra a Denúncia, in verbis:

"(...) por ter prestado declaração falsa, induzindo em erro a
Administração Militar, a fim de perceber, indevidamente, a pensão
na condição de filha maior solteira do ex-servidor Francisco

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
Galdino Mendes, simultaneamente com a pensão percebida pelo
Exército Brasileiro, na condição de viúva do servidor civil inativo,
Francisco Leopoldo Daumerie, consoante a seguinte narrativa:

A denunciada foi instituída como beneficiária na condição de
filha maior solteira, a contar de 9 de março de 1993, da pensão do
ex-servidor Francisco Galdino Mendes, falecido em 7 de abril de
1979 (fl. 12 do doc. 5 do Evento 1).

Para instruir o processo de habilitação, a mesma utilizou o
nome de Maria da Conceição Mendes e declarou, junto a
Organização Militar, seu status de solteira, omitindo de forma
consciente, o fato de que havia se casado com o Sr. Francisco
Leopoldo Daumerie em 30 de maio de 1989 (fls. 22 do doc. 3 e 12
do doc. 5, todas do Evento 1).

Convém ressaltar que, durante a inquirição, a ora denunciada
confessou que sabia de sua conduta errada, mas estava
necessitando do dinheiro. (fls. 206/207).

Impende salientar que a denunciada possuía dois CPF's (um
com o nome de casada e outro com o nome de solteira), bem como
duas contas bancárias em instituições diferentes, uma para receber
a pensão civil do Sr. Francisco Galdino Mendes, na condição de
filha solteira, e outra para receber a pensão civil do Sr. Francisco
Leopoldo Daumerie, na condição de viúva, após o falecimento do de
cujus em 28 de dezembro de 1997 (fls.167, 174 e 206/207).

Conforme descrito no Demonstrativo de Débito do Comando
da 1ª Região Militar, descortinou-se que os pagamentos efetuados
pelo Exército na conta-corrente da ex-pensionista civil, atingiram o
montante avaliado em R$ 416.589,56 (quatrocentos e dezesseis mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos),
provenientes de depósitos indevidos (fl. 30/33 do doc. 5 do Evento
1).

Neste montante, computou-se os depósitos realizados no
período compreendido entre 02/05/1994 a 02/12/2007, a título do
pagamento da pensão, além de valores já agendados pelo sistema
de pagamento e creditados na conta em 02/01, 02/07 e 02/09/2008;
e 02/01 e 02/09/2009, (fl. 30 do doc. 5 do Evento 1).

Desse modo, mediante a análise da documentação acostada
aos autos, infere-se que a denunciada praticou, em tese, fato
delituoso, caracterizado pela concomitância de eventos, que
indicam falsidades de declarações, prestadas pela denunciada a fim

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar, induzindo e mantendo o Exército Brasileiro em erro,
logrando receber indevidamente pensão civil, além de,
posteriormente, ter passando a perceber dois benefícios ao mesmo
tempo.

Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar a citação da
civil MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DAUMERIE, como incursa
nas penas do art. 251 do Código Penal Militar c/c o art. 72, inciso I
do mesmo códex, para responder aos termos da presente denúncia,
que espera ser julgada procedente, com final condenação." (Evento
1, item 1).

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar-IPM
constante no Evento 1 do processo de 2º grau, do qual se destacam:

- Demonstrativos de Débitos do Comando da 1ª Região Militar (docs. 3 e 5);
- Certidão de Casamento (doc. 3); e
- Termo de reconhecimento de dívida (doc. 5).

A Denúncia foi recebida em 13/2/2019 (Evento 1 - item 2).

A Acusada foi devidamente citada (Evento 17 do processo originário).

O MPM não arrolou testemunhas.

A Testemunha da Defesa, Civil DEISE LÚCIA MARTINS, foi inquirida
(Evento 13 do processo originário).

A Acusada foi qualificada e interrogada (Evento 39 do processo originário).

No prazo do artigo 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 44 e 46 do processo originário).

O Parquet e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas (Eventos 50 e
57 do processo originário).

A Sentença encontra-se no evento 69 do processo originário.

O Apelo da Defesa (Evento 1 - item 4) foi recebido pela Decisão constante
no item 6 do Evento 1.

O trânsito em julgado da Sentença para o MPM foi certificado (Evento 1 -
item 5).

Em suas Razões, a Defesa argui preliminarmente a nulidade da Sentença.
No ponto, assevera que a Justiça Militar da União é incompetente para o
processo e julgamento do feito, por entender que a proteção dos bens jurídicos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
específicos na hipótese, quais sejam, valores da União, não dizem respeito às
Instituições Militares. No mérito, alega a existência do estado de necessidade
exculpante como causa de exclusão da culpabilidade. Sustenta, nesse fio, que, à
época dos fatos, a assistida vivenciava uma situação de crise, tendo relatado que
não conseguia sequer pagar o aluguel. Pugna pelo reconhecimento da
atipicidade objetiva da conduta praticada, pois a Acusada é uma senhora de
aproximadamente 76 (setenta e seis) anos, sem muita instrução, além de advir
de um fundo social humilde. Nesse passo, alega não ser crível que tal pessoa,
por meio de artifícios engenhosos, tenha enganado ou mantido em erro uma
instituição da dimensão do Exército, com todo seu aparato técnico e
administrativo. Noutro giro, prequestiona, para fins de acesso às instâncias
superiores, todas as teses e os respectivos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais sustentados no Apelo. À guisa de fecho, requer que seja
dado provimento ao recurso de Apelação para:

"a) invalidar a sentença em razão da incompetência, in casu, da
Justiça Militar, na forma do art. 5 ̊, incisos LIII e XXXVII da
CRFB/88 e do Verbete 298 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal;

b) superada a tese acima, reformar a sentença de modo a que seja
absolvida a acusada da imputação do crime de estelionato (art. 251,
caput, do CPM) com base no art. 439, alíneas b e d, do CPPM.)"
(Evento 1, item 7).

Em suas Contrarrazões, o MPM assevera que as teses apresentadas pela
Defesa não merecem prosperar. Sustenta que a alegação de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar civis é anacrônica, tendo sido
superada pela iterativa jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Sustenta,
ainda, que carece de supedâneo a tese defensiva do estado de necessidade
exculpante, já que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido. Aduz que a
intensidade do dolo da Apelante restou provada à saciedade, especialmente
pela sua atitude de usar dois CPF's, bem como de manter contas bancárias em
instituições diferentes, uma para receber a pensão civil na condição de filha
solteira e outra para receber a pensão civil na condição de viúva. Requer, ao
fim, a manutenção da Sentença a quo. (Evento 1 - item 8).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia Freitas Júnior, manifestou-se pelo
conhecimento do presente Recurso, pela rejeição da preliminar suscitada e,
no mérito, pelo desprovimento do Apelo.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b

Inicialmente, aprecia-se como preliminar a tese defensiva na qual, recorde-se, a
Defesa argui a nulidade da Sentença, sob o argumento da ausência de
competência da Justiça Militar para o processo e, consequentemente, para o seu
julgamento, por entender que a proteção dos bens jurídicos, no caso, não viola
nenhum que seja de interesse específico das Instituições Militares.

Nessa esteira, recorde-se que a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não
retirou desta Justiça Castrense a competência para julgar os crimes "contra o
patrimônio sob a administração militar" - como é o caso do Estelionato
previdenciário versado nos autos -, ainda que praticados por cidadãos civis,
nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da
Constituição Federal.

Nessa toada, o que fez a Lei nº 13.774/2018 foi atribuir ao juízo monocrático do
magistrado togado a competência para o processamento e o julgamento dos
civis. No ponto, não constitui demasia transcrever a nova redação dada ao art.
30 da Lei de Organização Judiciária Militar pela aludida Lei nº 13.774/2018:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:

I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento,
de devolução de inquérito e representação; I-A-presidir os
Conselhos de Justiça;

I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III
do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)

Dessa forma, a hipótese versada nos autos está em plena harmonia com o
disposto na novel legislação, porquanto a Sentença condenatória foi proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, já na sua vigência (6/9/2019).

Nesse sentido, leiam-se os precedentes deste Superior Tribunal Militar
transcritos logo abaixo:

"EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DELITO
DELINEADO E PROVADO. CRIME PERMANENTE. PROVIMENTO
PARCIAL.

A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta
Justiça Castrense a competência para julgar os crimes
"contra o patrimônio sob a administração militar" - como é o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
caso do estelionato previdenciário versado nos autos -, ainda
que praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição
Federal.

O que fez a aludida Lei foi atribuir ao juízo monocrático do
magistrado togado a competência para o processamento e o
julgamento dos civis. A hipótese versada nos autos está em plena
harmonia com o disposto na novel legislação.

In casu, a autoria e a materialidade encontram-se delineadas e
provadas. Dolo evidenciado na reiteração das condutas
relacionadas à efetivação de diversas transferências bancárias,
saques, entre outras operações, realizadas após o falecimento da
pensionista.

Descabe acolher o pleito ministerial no que se refere à
continuidade delitiva eis que o crime de estelionato previdenciário -
na forma ocorrida na espécie - é de natureza permanente, isto é,
constitui crime cuja consumação se prolonga no tempo pela
vontade do Agente.

Rejeição da Preliminar de incompetência, por unanimidade."
(Apelação nº 7001097-59.2019.7.00.0000, Relator Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, julgada em 6/2/2020). (Sem grifos no original);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO . ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). 'CUSTOS LEGIS'.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO
PRESUMIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. JUIZ NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE
NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA ATIVA.
LICENCIAMENTO. OFICIAL DA RESERVA NÃO REMUNERADA.
SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO.
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. LEI Nº 13.774/2018.
ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
(LOJM). NOVOS PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO
ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA (CEJ). NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. DECISÃO POR
MAIORIA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b

1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar a
conduta delituosa prevista no art. 251 do CPM praticada
contra o patrimônio efetivamente pertencente às instituições
militares, como bem define o art. 9º, III, 'a', do Código Penal
Militar. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por
unanimidade. (...)" (Apelação nº 7001097-59.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgada em 23/10/2019).
(Sem grifos no original).

Assim, rejeito a preliminar defensiva.

MÉRITO

A materialidade encontra-se definida e provada à suficiência.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes documentos: Demonstrativos de
Débitos do Comando da 1ª Região Militar, nos quais são apontados os
pagamentos efetuados pelo Exército na conta corrente da Acusada, no
montante avaliado em R$ 416.589,56 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos
e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), provenientes de depósitos
indevidos (fl. 172 do evento 1, item 5, do processo de 2º grau); Certidão de
Casamento (fl. 73 do evento 1, item 3, do processo de 2º grau), sendo que a
Apelante instruiu o processo de habilitação, junto à Organização Militar,
utilizando o nome de solteira; Termo de Reconhecimento de Dívida, no qual a
Acusada reconheceu a dívida, afirmando ainda que sofre descontos mensais
referentes ao débito, visando restituir ao Erário o valor por ela recebido
indevidamente (fl. 168 do evento 1, item 5, do processo de 2º grau).

Da mesma forma, a autoria restou bem delineada.

Nesse sentido, leia-se o quanto dito pela Acusada no depoimento prestado em
juízo:

(...) que comunicou ao Exército que seu pai havia falecido; que
conheceu um colega de seu pai; que este colega de seu pai disse
que, se ela quisesse casar com ele, deixaria a pensão para ela; que
ela não quis, pois tinha a pensão do seu pai; que ele ficou
frequentando a casa dela, que ele a ajudava, mas uma hora ele
sumiu; que a Acusada foi procurá-lo no quartel e lá informaram que
o Sr. Francisco havia falecido; que deu baixa nos papéis de seu pai,
levando certidão de solteira; em 1979, se habilitou à pensão do seu
pai; que era solteira; que, dois anos ou dois anos e meio após o
falecimento do seu pai, se casou com o Sr. Francisco; que não
comunicou à administração militar o casamento; que, quando

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
foi procurar o Sr. Francisco, é que informaram que ele tinha
morrido; que achou estranho; que foi dar entrada para receber a
pensão; que estava recebendo a pensão do pai; que sabia que
não poderia receber as duas pensões, mas que ficou sem
dinheiro; (...) que recebia a pensão do pai na Caixa
Econômica e a do Sr. Francisco no Banco do Brasil; (...)
(Evento 39, vídeos 5 a 10, do processo originário). (Sem grifos no
original).

O dolo, na espécie, fica especialmente evidenciado pelo fato de a Acusada ter
omitido, de forma consciente, a sua condição de casada com Francisco Leopoldo
Daumerie, habilitando-se à pensão de seu pai, na condição de filha solteira, bem
como se utilizado de dois CPFs (um com o nome de casada e outro com o nome
de solteira) e de duas contas bancárias em instituições diferentes, uma para
receber a pensão civil do Sr. Francisco Galdino Mendes, na condição de filha
solteira, e outra para receber a pensão civil do Sr. Francisco Leopoldo
Daumerie, na condição de viúva, após o falecimento do de cujus em 28 de
dezembro de 1997.

Doutra feita, não é acolhível a pretensão defensiva para que seja reconhecida, in
casu, a excludente de culpabilidade prevista no artigo 39 do CPM, qual seja, ter
a Acusada agido sob o manto do Estado de Necessidade.

A respeito, em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que, à época dos
fatos, vivenciava uma situação de crise financeira, a sua atitude de ter mantido a
Administração Militar em erro por um período de aproximadamente 10 (dez)
anos (1997 a 2007) não configura um perigo certo e atual que possa justificar o
crime que cometeu.

Nesses termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-se da prática
criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura do
Estado de Necessidade ou a qualquer outro título.

Por fim, também não deve prosperar o pleito defensivo de reconhecimento da
atipicidade objetiva da conduta praticada, pelo fato de a Acusada ser uma
senhora de aproximadamente 76 (setenta e seis) anos, sem muita instrução,
além de advir de um fundo social humilde.

Nesse sentido, bastante, para tanto, é o resgate e a adoção como razão de
decidir do quanto bem diz a propósito o Custos Legis, ipsis litteris:

"Quanto à alegação de atipicidade objetiva, sob o argumento de que
seria impossível atribuir-se a conduta descrita no art. 251 do CPM
à acusada, mais uma vez não assiste razão à il. Defesa.

Argui que a acusada é uma senhora de aproximadamente 76

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/11/2020 14:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148e6e00b
(setenta e seis) anos sem muita instrução, além de advir de um
fundo social humilde. Não é crível que tal pessoa tenha por meio de
artifícios engenhosos e esperteza enganado ou mantido em erro
uma instituição da dimensão do Exército com todo seu aparato
técnico e administrativo. (...) Torna-se difícil, portanto,
compreender como o Exército teria sido enganado ardilosamente
por uma humilde senhora de setenta e seis anos, a qual possui,
ainda, dificuldades para se sustentar financeiramente. (...)

Na realidade, o que se depreende dos autos é que a acusada
manteve a Administração Militar em erro desde 1997, mediante a
ardilosa conduta de apresentar dois CPFs diferentes para auferir
duas pensões militares, quando ainda possuía cerca de 53 anos, não
sendo, à época, tão humilde e idosa a ponto de não entender o
caráter ilícito de suas atitudes, sendo, ao contrário do que alega a
il. Defesa, compreensível que o Exército teria sido ardilosamente
enganado pela ré.

Essa é, aliás, a razão da existência do tipo penal descrito no artigo
251 do Estatuto Repressivo Castrense, para prever a conduta e
punir aquele que, mesmo idoso e humilde, utiliza-se de artifícios
para enganar a Administração Militar, apesar de todo o aparato
administrativo e legal que possui para coibir fraudes.

Portanto, a tese defensiva de atipicidade objetiva da conduta
praticada pela acusada deve, data venia, ser rechaçada.".

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:37:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012154468bd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001469-08.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DAUMERIE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor da civil MARIA DA CONCEIÇÃO
MENDES DAUMERIE, tendo como alvo a Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, de 6/9/2019, que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
(Arguida pela DPU)
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar tem a competência atribuída por lei
especial, que dispõe sobre sua organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos
tutelados constitucionalmente, de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes
cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a normativa responsável por apreciar os
crimes militares, em tempo de paz e de guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense
ao civil, em casos excepcionais. Leia-se:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;". (Grifo nosso).
A Defesa alegou que o enquadramento da civil às condutas previstas no CPM deve ser analisado
restritivamente, pois o crime praticado por tal agente, em tempo de paz, deve ofender as atividades fim
das FFAA, previstas no art. 142 da CF, para atração da competência da Justiça Militar. Asseverou,
também, que o recebimento das duas pensões pela ré, tanto pelo falecimento de seu pai, em 1979, como
de seu marido, em 1997 (casamento omitido as FFAA), ambos funcionários públicos civis do Exército
Brasileiro, não coteja diretamente o patrimônio da Instituição, mas sim, o da União, o que ensejaria,
conforme exegese da fundamentação, a competência da justiça comum federal.
Não merecem prosperar os argumentos ventilados no Apelo quanto à incompetência da Justiça Militar da
União para o julgamento da conduta prevista como estelionato previdenciário. O CPM é categórico ao
afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem administrativa castrense deve ser processado e
julgado no foro penal especial. Nota-se, que, consoante estabelece o art. 2º do Estatuto dos Militares, Lei

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:37:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012154468bd
nº 6.880/80, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes que têm por dever defender a
Pátria e os poderes constituídos, mormente, a lei e a ordem.
A jurisprudência deste STM é assente:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO
QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DO FATO AO ART. 251 DO CPM.
INOCORRÊNCIA. Não procede a alegação de omissão do Acórdão quanto à análise da
inexistência de adequação típica perfeita ao delito previsto no art. 251 do Código Penal
Militar. É pacífica a jurisprudência desta Corte castrense no sentido de que o
agente civil que, utilizando-se de cartão e senha da conta corrente de
pensionista falecida, não comunica o óbito e continua a realizar saques de
valores depositados indevidamente pela Administração Militar, incide no crime
previsto no art. 251 do CPM, em conformidade com precedentes citados no
Acórdão Embargado. Embargos de Declaração que se rejeitam. Decisão unânime.
Processo nº 0000059-20.2015.7.05.0005 (Publicação 24/10/2017). Relatoria do Min Lúcio
Mário de Barros Góes." (Grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil,
declarando-a ajustada para o processamento e julgamento da ré.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão Defensivo.
A apelante induziu e manteve a Administração Castrense em erro ao receber no período de 2/5/1994 a
2/12/2007, além de valores agendados pelo sistema de pagamento e creditados em suas contas em 2/1,
2/7 e 2/9/2008; e 2/1 e 2/9/2009, simultaneamente, duas pensões por morte, a primeira concedida em
9/3/1993, na condição de filha maior solteira de Francisco Galdino Mendes, falecido em 7/4/1979, e a
segunda na condição de viúva de Francisco Leopoldo Daumerie, falecido em 28/12/1997, cujo matrimônio
se deu em 30/5/1989, ambos servidores civis do Exército Brasileiro. Para tanto, a ré mantinha dois CPF's,
um em nome de solteira, e outro em nome de casada, bem como duas contas bancárias distintas para
recebimento de cada pensão, o que descortina a má-fé em ludibriar as FFAA, auferindo vantagem ilícita
no valor de R$ 416.589,56 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
seis centavos).

Exclusão da Culpabilidade por Estado de Necessidade Exculpante
O Apelo fundamenta o pedido de absolvição da apelante na exclusão de culpabilidade por estado de
necessidade exculpante, uma vez que ela era, à época, pessoa hipossuficiente, não possuindo condições
de pagar aluguel, bem como por se dedicar integralmente aos cuidados dos pais doentes, conforme
corrobora o depoimento da testemunha Deise Lúcia Martins (evento 1 a 4 do apenso), afirmando que a
acusada não teria outras alternativas para sua subsistência e de sua família a não ser continuar a receber
ilicitamente as duas pensões.
Certo pois, que embora a Defesa sustente ausência de culpabilidade, por ter a ré agido em estado de
necessidade, as provas colhidas indicam que, muito provavelmente, se a fraude não fosse descortinada,
possivelmente, até hoje, a ré estaria recebendo os valores depositados por erro pela Administração
Militar em suas contas.
Não é possível justificar a consumação de inúmeras condutas criminosas, praticadas durante mais de
dezesseis anos, com o simples fato de que a ré estava passando por dificuldades financeiras, e de não ter
outra renda para sustentar a si e seus familiares.
Ademais, concernente ao estado de necessidade, quanto à teoria unitária, este exclui a ilicitude do ato
quando se sacrifica um bem jurídico de valor igual ou inferior ao preservado. Caso a lesão seja a bem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:37:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012154468bd
jurídico de valor superior, subsiste o crime. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro.
Noutro giro, a teoria diferenciadora subdivide o estado de necessidade em dois tipos: o estado de
necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante, uma vez que este exclui a culpabilidade,
por inexigibilidade de conduta diversa, e aqueloutro exclui a ilicitude propriamente dita.
Nesse sentido, no estado de necessidade justificante há sacrifício de bem jurídico de valor inferior em
detrimento de outro de maior relevância, enquanto no estado de necessidade exculpante, o bem
sacrificado possui valor igual ou superior ao resguardado.
O Código Penal Militar comportou o estado de necessidade exculpante em seu art. 39, e a possibilidade
de atenuação da pena, art. 41.
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e
atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda
quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível
conduta diversa.
Art. 41. Nos casos do art. 38, letras a e b, se era possível resistir à coação, ou se a ordem
não era manifestamente ilegal; ou, no caso do art. 39, se era razoavelmente
exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições
pessoais do réu, pode atenuar a pena. (Grifo nosso).
Necessariamente, o perigo exigido pelo estado de necessidade deve ser real, comprovado
concretamente, e atual, não comportando o perigo iminente, como na legítima defesa.
In specie, a agente poderia, por meio do recebimento da pensão por morte de seu marido, bem como de
seu trabalho, sustentar a família de forma digna e lícita, mas optou pela maneira mais fácil, recebendo
cumulativamente benefícios que sabia não serem seus por direito, inclusive, utilizando-se do engodo, da
fraude, da má-fé, para levar a erro a União.
A alegação do estado de necessidade exige que o sujeito ativo não tenha, dolosamente,
criado a situação de perigo. Caso esta tenha se dado por culpa (imprudência, negligência, imperícia),
segundo Cleber Masson[1], Francisco de Assis Toledo[2] e Nelson Hungria[3], não há exclusão de ilicitude
ou culpabilidade, visto que a culpa também é voluntária em sua origem. Conforme Guilherme de Souza
Nucci:
"A letra da lei fala com perigo não provocado por ''vontade" do agente, não nos
parecendo tenha aí o significado de "dolo", ou seja, causar um perigo intencionalmente. O
sujeito que provoca um incêndio culposo criou um perigo que jamais poderá deixar de ser
considerado fruto da sua vontade; o contrário seria admitir que nos delitos culposos não
há voluntariedade na conduta. (NUCCI, 2006, p. 237-238)."
Aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não poderá se valer do estado de necessidade. Note
que o dever trazido pela norma é o imposto ex lege, não figurando, em princípio, outra espécie de dever
jurídico.
Além dos requisitos anteriormente abordados, v.g.: atualidade do perigo, não provocação voluntária do
perigo e ausência do dever legal de enfrentá-lo; mister que a lesão ao bem jurídico de terceiro seja
imprescindível, não emergindo outro meio menos danoso para se resguardar o direito próprio ou alheio
periclitado.
Nessa perspectiva, o estado de necessidade se apresenta como meio subsidiário, sendo
válido somente quando não há outra saída. E como tal, na presente lide, impossíveis quaisquer
excludentes, sejam elas de ilicitude ou culpabilidade.

Atipicidade Objetiva da Conduta

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:37:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012154468bd
Alfim, a Defesa argumenta a impossibilidade de atribuir à acusada a conduta qualificada no art. 251 do
CPM, por se tratar de uma senhora de 76 (setenta e seis) anos, sem muita instrução, advinda de um
fundo social humilde, pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Não vislumbro justeza na tese defensiva.
Inicialmente, impende destacar as características do delito previsto no art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de alguém a partir de enganação, golpes
e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que
colabora com o agente sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, sendo dilapidado
seu patrimônio. O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engodo a vítima,
traduzindo as elementares de persuadir ou conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora
desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem
como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do
tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração
Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos
arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o
crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente a
consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa de
atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria,
a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n. 7000703-
52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de Aquino. Publicação: 9/10/2019).
(Grifo nosso).
Conforme preleciona Rogério Greco, a fraude denota ser o ponto fulcral do delito de estelionato
identificando-se por meio dos elementos que integram sua figura típica, quais sejam: a conduta do
agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; que a vantagem
auferida seja para o próprio agente delitivo ou para terceiro; que a vítima seja induzida ou mantida em
erro; e que o agente se valha do artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução de
seu desiderado.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato é o patrimônio alheio em qualquer
de seus elementos integrantes, bens móveis ou imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o
objeto material do delito. Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo ou o passivo, seja
militar ou civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Consoante a Teoria da Amotio, reconhecidamente aplicada nos crimes contra o patrimônio, a
consumação do delito de estelionato se dá quando o sujeito ativo desfruta, durante algum tempo, da
vantagem indevida, em prejuízo alheio. O crime não desaparece pelo ressarcimento do dano (STF, RT
605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:37:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012154468bd
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir atingir o patrimônio da vítima. Para
identificar um estelionato, algumas características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma
delas, não será possível classificar o ato do criminoso. São elas: a) conseguir uma vantagem patrimonial
ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas; e, d) enganar a
vítima ou levá-la a cometer um erro.
In specie, o dolo fica evidenciado, inclusive, por confissão da agente em interrogatório (eventos 5 a 10 do
apenso), quando, conscientemente, fez declaração falsa ao Exército Brasileiro, omitindo seu status de
casada, com intuito de continuar recebendo a pensão de seu genitor simultaneamente com a de seu
falecido marido, ambos servidores civis, durante mais de dezesseis anos.
Por oportuno, no conteúdo do texto normativo do art. 251 do CPM, nota-se que o delito é impropriamente
militar. Para seu perfazimento, é necessária a adequação típica indireta nos incisos II ou III do art. 9º do
CPM.
No caso sub examine, a tipicidade formal está presente, uma vez que a conduta imputada ao sujeito ativo
está positivada na Parte Especial do CPM e amolda-se perfeitamente aos ditames da alínea "a" do inciso
III do art. 9º do CPM, na medida em que a acusada é civil e atentou contra o patrimônio da União
vinculado ao orçamento do Comando do Exército Brasileiro.
A doutrina especializada, ao estudar os elementos constitutivos do crime, aponta que o objeto jurídico
tutelado é o patrimônio, buscando evitar sua violação com o emprego de fraude.[4] O objetivo é o verbo
nuclear "obter", que significa obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, causando
prejuízo alheio pelo emprego de meio fraudulento.
Induzir alguém a erro é "incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em uma
realidade inexistente." [5] O elemento normativo é o dolo, a vontade livre e consciente de praticar a
conduta descrita no tipo penal.
O delito é material, consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e o consequente prejuízo da vítima.
Tampouco exige condição especial do sujeito ativo ou passivo, e permanente, sua consumação protrai-se
no tempo, razão pela qual a contagem do lapso temporal prescricional apenas tem início quando cessada
a atividade criminosa (art. 125, § 2º, alínea "c", do CPM). Nesse sentido, afirma o Supremo Tribunal
Federal:
"(...) Recurso ordinário em habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato contra a
Administração Militar. Artigo 251, caput, do Código Penal Militar. Fraude
praticada em proveito próprio, visando à obtenção indevida de pensão militar.
Crime permanente. Prescrição. Não ocorrência. Termo inicial. Data do recebimento
indevido da última prestação do benefício irregular. Precedentes. Recurso não provido.
1. Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que o crime de
estelionato previdenciário "quando praticado pelo próprio beneficiário das
prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo
prescricional a data da cessão da permanência" (RHC nº 105.761/PA, Primeira
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11). 2. Aplicando esse
entendimento, configura-se, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição,
a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Assim, entre essa data e data
do recebimento da denúncia, não transcorreu período superior a doze anos (art. 125,
inciso IV, do Código Penal Militar), prazo prescricional para o delito, considerando a pena
máxima cominada de 7 anos. 3. Recurso não provido." (RHC 105.183/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli -1.ª Turma, DJe 195 de 11.2.2011). (Grifo nosso.)
No caso em apreço, a materialidade está estampada nos Demonstrativos de Débitos do Comando da 1ª
Região Militar (evento 1, doc. 3 e 5); na Certidão de Casamento (evento 1, doc. 3); e no Termo de
reconhecimento de dívida (evento 1, doc. 5), com o levantamento de valores indevidamente depositados
nas contas da pensionista, conclusivo de prejuízo no montante de R$ 416.589,56 (quatrocentos e
dezesseis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), suportado pelo Comando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:37:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012154468bd
do EB, em virtude da indução ao erro mediante a omissão do status de casada pela beneficiária.
Ainda, verifica-se que a apelante deu causa a um prejuízo considerável, recebendo durante mais de 16
(dezesseis) anos benefício previdenciário que não fazia jus.
De igual sorte, a autoria restou bem delineada.
Ao que se vê, a comprovação da fraude e da intenção de ocultar da Administração Militar o seu
casamento resta evidente na hipótese. Seu agir induziu a Administração Militar a erro, e, durante 16
(dezesseis) anos, ela locupletou-se indevidamente dos cofres públicos. Agiu, portanto, com dolo
manifesto. Dúvidas inexistem de ter a ré obtido vantagem ilícita mediante fraude.
A apuração da verdade real revelou-se exitosa ao identificar a autoria e quantificar o produto do crime,
mediante perícia contábil, notadamente o dano patrimonial gerado pela ação da agente. O agir da
apelante merece pronta resposta estatal, com a consequente reprimenda dispensada à autora da
infração penal nociva aos cofres públicos.
À vista do acentuado desfalque patrimonial, que atingiu a vultuosa quantia recebida inidoneamente, não
vislumbro condições para a absolvição da apelante.
Alfim, a conduta apurada é típica, ilícita, além de culpável, sob o prisma de quem a praticou, motivo pelo
qual se amolda ao preceito incriminador do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Ex positis, conheço do Apelo da DPU e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a Sentença a quo,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Revisora.

[1] MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. 11ª ed. São Paulo: Método,
2017.
[2] TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos do direito penal. 5ª ed. São Paulo:
Saraiva, 1994.
[3] HUNGRIA, Nelson. Comentários ao direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
[4] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREINFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal
Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 1269-1286.
[5] Idem.